Tribunal: TJPA
Processo: 0810989-31.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0810989-31.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

REQUERIDO: JULIO CLEBER FERREIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA NA COMARCA. ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS ESPAÇOS ADEQUADOS À REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Pedido de desaforamento de julgamento formulado pelo Juízo da Vara Criminal de Marituba/PA, sob o argumento de ausência de espaço adequado na comarca para realização da sessão plenária do Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de estrutura adequada para a realização da sessão do Tribunal do Júri, por si só, justifica o desaforamento do julgamento para outra comarca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desaforamento de julgamento somente poderá ser determinado nas hipóteses previstas em lei, quando houver interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado ou, ainda, comprovação de excesso de serviço, a fim de garantir celeridade na prestação jurisdicional.

4. Nesse sentido, embora a ausência de espaço físico adequado na comarca dificulte a realização das sessões de julgamento do Tribunal do Júri, tal circunstância, isoladamente, não justifica o desaforamento, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça em casos análogos.

5. Na espécie, o juízo requerente postula o desaforamento com fundamento precípuo na ausência de estrutura física adequada na comarca que não possui salão de Júri, sem demonstrar o exaurimento de diligências na busca de locais alternativos, incluindo espaços privados, como clubes, igrejas ou escolas particulares, o que inviabiliza o deslocamento do julgamento para outra comarca, sob pena de ferir o princípio do juiz natural, que exige respeito absoluto às regras objetivas de determinação de competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Desaforamento de julgamento improcedente.

Tese de julgamento
: “A falta de espaço físico adequado para a realização da sessão do Tribunal do Júri, por si só, não justifica o desaforamento do julgamento, que somente é cabível nas hipóteses legais, quando houver interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado ou, ainda, comprovação de excesso de serviço”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 70, 427 e 428.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, DESAFOR nº 0810991-98.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, j. 04/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar improcedente o pedido de desaforamento de julgamento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 15 a 22 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

formulado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA nos autos da ação penal n. 0014738-90.2007.8.14.0133, na qual Júlio Cleber Ferreira Costa foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal.

Em suas razões, o juízo de origem aduz que o fórum da Comarca de Marituba não possui salão de júri, apesar da grande demanda processual, sustentando a possibilidade de deslocamento do julgamento para outra comarca, diante da ausência de instalações adequadas para a realização da sessão plenária, com fulcro no art. 427 do CPP (ID 20509254).

O Ministério Público e a defesa do acusado ofertaram manifestação favorável ao desaforamento do julgamento (ID 20509257 e ID D 20509259).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e deferimento do pedido de desaforamento (ID 20695053).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de pedido de desaforamento formulado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA nos autos da ação penal n. 0014738-74.2007.8.14.0133, sob o argumento de que o fórum não possui salão de júri, o que justificaria o deslocamento do julgamento para outra comarca mais próxima, diante da ausência de instalações adequadas e da dificuldade de encontrar locais para realização da sessão do Tribunal do Júri.

Como é cediço o desaforamento, enquanto modalidade de modificação voluntária de competência qualificada como medida exceptiva à regra do art. 70 do CPP, somente será manejado para garantir a observância do processo penal constitucionalmente adequado, permitindo a alteração do local de julgamento dos feitos submetidos ao rito do Tribunal do Júri nas hipóteses enumeradas no
caput
dos arts. 427 e 428 do CPP, ou seja, quando houver interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado ou, ainda, comprovação de excesso de serviço, a fim de garantir celeridade na prestação jurisdicional.

Na espécie, o juízo requerente postula o desaforamento com fundamento precípuo na ausência de estrutura física adequada na comarca, que não possui salão de Júri, sem demonstrar o exaurimento de diligências na busca de locais alternativos para realização da sessão plenária, de modo que o argumento invocado, por si só, não autoriza o deslocamento do julgamento para outra comarca.

Nesse particular, convém salientar que embora o juízo disponha de melhores condições para aferir a necessidade de desaforamento do julgamento, no caso em exame o requerente sustenta que não há prédios públicos com capacidade para sediar as sessões do Tribunal do Júri, porém não esclarece acerca da existência de espaços privados, como clubes, igrejas ou escolas particulares, de modo que não houve exaurimento de diligências na busca de locais alternativos para realização da sessão plenária, o que inviabiliza o deslocamento do julgamento para outra comarca, sob pena de ferir o princípio do juiz natural, que exige respeito absoluto às regras objetivas de determinação de competência.

A jurisprudência desta Corte de Justiça tem se firmado no sentido de indeferimento do pedido de desaforamento em casos análogos (TJPA,
DESAFOR nº 0810991-98.2024.8.14.0000
, relator Des. Rômulo Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, j. 04/02/2025).

Diante do exposto, conheço e julgo improcedente o pedido de desaforamento de julgamento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/04/2025